Tribunal: TJDFT
Processo: 0008733-12.2016.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Lesão corporal. Injúria qualificada. Provas. Condenação. Erro material.
1 - As declarações das testemunhas, corroboradas por laudo de exame de corpo de delito, apreensão de faca utilizada para danificar equipamento pertencente à vítima e declarações da vítima, na delegacia, - não deixando dúvidas de que a ré ofendeu a integridade física da vítima e a injuriou, chamando-a de “velho safado” - são suficientes para se manter a condenação.
2 – Havendo erro material quanto à capitulação jurídica do crime pelo qual condenada a ré - circunstância agravante no crime de lesão corporal -, sem que se altere a pena fixada, procede-se à correção.
3 - Apelação provida em parte.